Tribunal: TJSP
Processo: 1041155-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Dano moral – Anotação indevida nos órgãos de restrição ao crédito – Dever de indenizar configurado – Quantum indenizatório bem fixado – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*